Tribunal: STF
Processo: AI 506148
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - JURISPRUDÊNCIA
   PACÍFICA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRÁRIA À PRETENSÃO DO
   AGRAVANTE - CARÁTER ABUSIVO NA UTILIZAÇÃO DESTA VIA RECURSAL -
   DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE LEALDADE - ARTS. 14, INC. II E III, E
   17, INC. VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRECEDENTES - AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO - MULTA - ART. 557, § 2º,
   DO CPC.